Tribunal: STF
Processo: Rcl 40459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    No caso, cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), contra decisão da primeira instância na Justiça do Trabalho, que indeferiu o pedido de sujeição ao regime de precatórios e determinou contrições ao patrimônio dessa empresa pública estadual, para cumprimento de decisão judicial.
    São apontados como paradigmas de controle a ADPF nº 387/PI (Plenário, DJe de 25/10/17), a ADPF nº 437/CE (Plenário, acórdão ainda não publicado), a ADPF nº 530/PA (Plenário, acordão ainda não publicado), a ADI nº 1.642/MG (Plenário, DJe de 19/9/08), o Tema 253 RG (RE 599.628/DF, Plenário, DJe de 17/10/11), os RE nºs 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP, 627.242/AL e 1.092.308/RS, a AC nº 669/SP e a Rcl nº 32.217/RS.
    No tocante às decisões paradigmas, a Emater-Rio alega que
    “todas [possuem] entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta, que prestam serviço público, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro terão: 1º. os privilégios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório judicial; 2º. bem como a impenhorabilidade de seus bens.” (eDoc. 1, p.2)
    A reclamante afirma que “tem como principal acionista o Governo do Estado do Rio de Janeiro, titular de 99,8475% de seu capital” e que “além desse capital ser integralizado exclusivamente por entes estatais”, executa serviço publico “inobstante sua constituição de pessoa jurídica de direito privado, componente da Administração Indireta”. 
    Argumenta que depende exclusivamente de recursos repassados pelo Estado do Rio de Janeiro e, com o contingenciamento decorrente do Decreto Estadual nº 46.994/2020, esses recursos foram remanejados para o combate à pandemia da COVID-19.
    Aduz que “a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior”, e elenca diversos precedentes que fundamentariam sua pretensão.
    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se à autoridade reclamada que profira nova decisão, em observância à jurisprudência do STF.
    O pedido liminar foi deferido pelo Min. Luiz Fux, então relator, com fundamento na plausibilidade dos argumentos da reclamante (eDoc. 30).
    É o relatório. Decido.
    Ressalto que, ao prestar as informações, a autoridade reclamada asseverou que 
    “[a] sentença proferida nesta Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, rejeitou a tese da ré quanto à pretendida inaplicabilidade da norma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, afastando a alegada dependência em relação ao Estado do Rio de Janeiro, valendo transcrever o seguinte trecho:
    ‘Em que pese a alegação de se tratar de empresa dependente, fato é que a ré é pessoa jurídica de direito privado e conforme consta inclusive do art. 1º de seu Estatuto Social possui patrimônio próprio e possui autonomia administrativa e financeira.
    No mesmo sentido o art. 173, § 1º, II da CRFB/88 estabelece sua a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.’
    3- Após o trânsito em julgado, considerando que trata-se de sentença líquida, intimada para o pagamento do débito, ou garantia da execução, no prazo de 15 (quinze dias) , quedou-se a ré inerte”. (grifo no original)
    Inadmissível a presente reclamação, ante o óbice do art. 988, § 1º, I, do CPC, in verbis:
    “Art. 988 […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”
    A jurisprudência na Suprema Corte, formada sob a égide do CPC/1973, também já enunciava o obstáculo, conforme consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Destaco precedente do STF em caso em tudo semelhante à presente reclamação:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 40.402/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 15/9/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por conseguinte, cassado o provimento liminar deferido anteriormente nestes autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente